Tribunal: TJES
Processo: 5000281-82.2023.8.08.0027
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000281-82.2023.8.08.0027
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RECORRIDO: MARTA APARECIDA DE PAULA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000281-82.2023.8.08.0027

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MULTIVIX SERRA – ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA

RECORRIDA: MARTA APARECIDA DE PAULA

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE ITARANA – VARA ÚNICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA em face da sentença (ID 14559008) proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por MARTA APARECIDA DE PAULA.

Extrai-se que, a autora, ora Recorrida, alegou na petição inicial (ID 14558169) ser aluna do curso de Administração EAD da instituição ré, tendo solicitado o trancamento do curso em abril de 2022. Ao retornar em agosto de 2022, efetuou a rematrícula para o quarto período, mas enfrentou problemas de acesso às disciplinas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Narrou diversas tentativas infrutíferas de solução junto ao polo de apoio, recebendo informações contraditórias, inclusive a de que as disciplinas só estariam disponíveis a partir de 29/09/2022. Quando finalmente obteve acesso em 30/09/2022, os prazos para realização das atividades avaliativas já haviam expirado ou estavam expirando no mesmo dia, resultando em sua reprovação nas cinco disciplinas do período.

Diante disso, foi compelida a solicitar dependência (DEP), com custo adicional, o que reputa indevido por decorrência de falha na prestação do serviço da ré. Requereu a declaração de inexistência do débito referente às dependências, a abstenção de inscrição em cadastros restritivos, a retirada dos registros de reprovação do histórico, e indenização por danos morais.

A sentença (ID 14559008) julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a falha na prestação do serviço pela instituição de ensino, declarando a inexigibilidade dos débitos relativos às dependências das disciplinas do 4º período de 2022/2, determinando a retirada dos registros de reprovação e dependência do histórico da Autora referente a essas disciplinas, e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a Recorrente interpôs recurso inominado (ID 14559009), sustentando, em síntese, a ausência de falha na prestação do serviço, alegando que as disciplinas estiveram disponíveis e que o sistema AVA foi acessado pela autora no período, conforme logs de movimentação. Argumenta que a reprovação decorreu da inércia da aluna em cumprir os prazos acadêmicos. Impugna a condenação por danos morais, por entender ausente ato ilícito e por considerar a situação mero aborrecimento, ou, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 14559014), rebatendo os argumentos recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório.

Conheço do recurso interposto, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.
No mérito,
contudo, entendo que a insurgência recursal não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Explico.

A controvérsia central reside em verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrente, especificamente quanto à disponibilização tempestiva das disciplinas e atividades no AVA para a recorrida no semestre 2022/2, após seu retorno do trancamento.

Ab initio,
convém registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme bem delineado na inicial e reconhecido na sentença. A responsabilidade do fornecedor de serviços educacionais é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Partindo dessa premissa, a Recorrente baseia sua defesa e recurso na alegação de que os
logs
do sistema demonstram a disponibilidade das disciplinas e o acesso da aluna ao AVA. No entanto, a análise dos autos revela que a sentença de primeiro grau ponderou adequadamente o conjunto probatório, não se limitando aos denominados
logs
do sistema.

Assim, vê-se, por exemplo, que as extensas conversas via
WhatsApp
e trocas de e-mails juntadas pela autora (IDs 14558172 a 14558178) demonstram, de forma robusta e contemporânea aos fatos, a
via crucis
enfrentada pela aluna.

Cite-se que, desde o início de setembro de 2022, logo após a reabertura da matrícula, a Recorrida reportou ao Polo de Apoio a impossibilidade de visualizar as disciplinas no AVA, enviando capturas de tela que evidenciaram a mensagem "Nenhum curso". Nesse ínterim, funcionários da própria Recorrente, como "Paola" do Polo de Itarana, confirmaram a existência do problema, mencionando que a situação não ocorria somente com a Autora e que poderia ser um "bug do sistema", abrindo chamados de suporte.

Por conseguinte, infere-se dos autos que a Recorrida foi informada pelo Polo que as disciplinas só estariam disponíveis a partir de 29/09/2022. Contudo, ao conseguir acesso efetivo às disciplinas e tentar realizar as atividades avaliativas em 30/09/2022, deparou-se com a informação de que o prazo para resposta havia encerrado naquela mesma data ou no dia anterior, impossibilitando a realização das avaliações a tempo.

Nesse sentido, entendo que essa sequência fática, corroborada pelas mensagens trocadas, demonstra a falha na prestação do serviço, de modo que a informação de que o acesso só seria normalizado em 29/09, somada ao encerramento das atividades em 30/09, configura um claro impedimento para que a aluna cumprisse suas obrigações acadêmicas dentro do prazo.

Outrossim, a alegação da Recorrente, baseada em
logs
posteriores, de que o sistema estava acessível desde 07/09 ou que o prazo final para as atividades do primeiro bimestre era 30/09, não invalida a prova concreta das dificuldades enfrentadas pela aluna e das informações contraditórias fornecidas por prepostos da instituição naquele período crítico.

Ora, se houve acesso esporádico ou a outras partes do sistema, isso não significa que as disciplinas e atividades específicas do 4º período estivessem funcionalmente disponíveis para a aluna realizar suas tarefas, como ela consistentemente relatou e demonstrou.

A própria resposta oficial posterior da coordenação (mencionada nos e-mails e
WhatsApp)
confirma os prazos apertados (B1 até 30/09, B2 liberado após 30/09), o que, combinado com a dificuldade de acesso inicial reportada e a informação de espera até 29/09, torna a situação inexequível para a aluna.

Portanto, nos termos da sentença
a quo
, a Recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade da prestação do serviço ou a culpa exclusiva da consumidora (CDC, art. 14, § 3º), ônus que lhe incumbia. A falha no sistema e/ou na comunicação interna da instituição impediu a Recorrida de cursar regularmente as disciplinas, levando à sua injusta reprovação.
Correta, assim, a sentença ao declarar a inexigibilidade dos débitos referentes às dependências impostas e determinar a retificação do histórico acadêmico.

Por fim,
quanto aos danos morais,
também entendo que a sentença deve ser mantida, isso, porque, a situação vivenciada pela recorrida ultrapassou, em muito, o mero dissabor cotidiano.

Compulsando os autos, verifico que a Autora despendeu tempo e energia consideráveis, por meses a fio (de setembro de 2022 até meados de 2023), buscando solucionar um problema causado exclusivamente pela falha da recorrente. As inúmeras tentativas de contato com o Polo, a demora nas respostas, informações desencontradas, a necessidade de escalar o problema para a coordenação, a frustração de ver seu histórico acadêmico maculado por reprovações indevidas e a imposição de custos adicionais para prosseguir nos estudos configuram a chamada "perda do tempo útil" ou "desvio produtivo do consumidor", teoria cada vez mais acolhida pela jurisprudência para justificar a indenização por dano moral em casos de descaso e ineficiência do fornecedor na solução de problemas que ele mesmo criou.

Outrossim, o abalo psicológico, a ansiedade e a incerteza quanto ao futuro acadêmico são evidentes e justificam a reparação moral. O valor arbitrado na sentença mostra-se, à luz das circunstâncias, razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

Diante do exposto, a sentença recorrida analisou adequadamente os fatos e o direito aplicável, não havendo fundamentos nas razões recursais aptos a ensejar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença de ID 14559008.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)